Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 40 da Lei 6.830/1980, o marco inicial para a suspensão da execução fiscal é a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de localização do executado ou de bens penhoráveis.
II. Agravo de Instrumento desprovido.